Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA VERBAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO AO AJUSTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICAÇÃO (ART. 373, I, CPC). RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO VERBAL. RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. CABIMENTO.

1. O disposto no artigo 107 do Código Civil reza que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente assim o exigir - desse modo não há, em regra, obrigatoriedade de contrato escrito a legitimar a relação jurídica estabelecida.

1.1. As relações contratuais devem orientar-se pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre os quais se destacam o dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade.

1.2. Inexistência de controvérsia entre as partes acerca da realização verbal do negócio em si.

2. Embora os princípios da boa-fé e da liberdade das formas admitam como válido o contrato verbal, tal possibilidade não exime a parte requerente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito vindicado.

2.2. Os autores não se desincumbiram do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do CPC) de demonstrar com exatidão o inadimplemento contratual por parte do requerido.

3. Não há suporte fático e jurídico à rescisão do contrato verbal celebrado pelas partes, haja vista que, para tanto, seria fundamental a demonstração pelos autores do descumprimento de uma obrigação por parte do requerido.

4. A inexistência de divergência, acerca do ajuste de pagamento das prestações do financiamento do imóvel, a partir do ano de 2021, bem como a comprovação do pagamento das prestações do financiamento, ensejam a condenação dos autores-reconvindos ao ressarcimento dos valores despendidos pelo réu-reconvinte.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.